Tribunal: TJDFT
Processo: 0014747-42.2007.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0014747-42.2007.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SALVIO ATAIZE DE MELO, SAMUEL AGUIAR VELEDA, SANDRA MARIA PEREIRA CARDOSO, SANDRA REZENDE GOMES, SANDRA VIEIRA DE MATOS, SEBASTIAO CASSIMIRO GOUVEA, SEBASTIAO RAIMUNDO LOURENCO, SEDI ANGELICA DA MATA, SELMA PIRES NUNES DO COUTO, SELMA RIBEIRO DE SOUSA NEVES, SEMIANA DE JESUS GUSMAO, SEVERINO AFONSO NETO, SEVERINO PIERRE DO NASCIMENTO, SHEYLA CUNHA DE OLIVEIRA, SILVERIO SILVA DO NASCIMENTO, SILVIO JOSE DE ALMEIDA, SIMIAO ALBINO RIBEIRO, SIRLENE DE FATIMA ALVES JARDIM, SOAILA APARECIDA MARODIM, SOLANGE DE FATIMA GONTIJO DE MIRANDA, SOLANGE LOPES DE ALENCAR, SOLANGE SOARES LUSTOSA ASSUNCAO, SONIA APARECIDA NOGUEIRA, SHIRLEY SILVA TORRES, ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA CORTES E ZUPIROLI ADVOGADOS ASSOCIADOS, CLAUDISMAR ZUPIROLI DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária em relação à credora SOLANGE SOARES LUSTOSA ASSUNÇÃO, representada nos autos pelo seu curador. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto